Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em ação anulatória de arrematação conexa com cumprimento de sentença.
2. Os pedidos formulados em ambos os embargos são idênticos, postulando esclarecimentos sobre capacidade financeira da agravante, intimação pessoal, precedente jurisprudencial e coisa julgada material, com pedido de efeito suspensivo.
3. O acórdão embargado deu provimento ao primeiro agravo de instrumento e julgou prejudicado o segundo agravo, mantendo a concessão da justiça gratuita à agravante e reconhecendo a invalidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal adequada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o efeito suspensivo deve ser concedido aos embargos de declaração; (ii) saber se houve omissão na análise da real situação financeira da agravante para concessão da justiça gratuita; (iii) saber se houve violação à fé pública da certidão do oficial de justiça; (iv) saber se foi adequada a aplicação de precedente anterior à Lei no 13.465/2017; e (v) saber se há coisa julgada material decorrente de decisão transitada em processo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC. Os embargantes não demonstraram tais requisitos, requerendo o efeito de forma genérica.
6. O acórdão considerou adequadamente os elementos probatórios para análise da hipossuficiência, incluindo renda líquida e extratos bancários com saldos negativos. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada com base em elementos concretos nos autos.
7. O aresto não questionou a fé pública da certidão, mas analisou se o procedimento atendeu aos requisitos legais da Lei no 9.514/97. A certidão demonstrou apenas duas tentativas de localização, sem esgotamento das possibilidades de intimação pessoal.
8. O precedente invocado (REsp 1.906.475/AM) mantém aplicabilidade, pois os princípios sobre necessidade de esgotamento das diligências para intimação pessoal permanecem válidos. As alterações da Lei no 13.465/2017 não modificaram esse entendimento fundamental.
9. As alegadas decisões transitadas em processos diversos não constituem óbice à análise da controvérsia específica dos presentes autos. Cada processo possui objeto, fundamentos e peculiaridades próprios.
10. Os embargos revelam nítida intenção de rediscutir o mérito do julgado, buscando interpretação diversa da adotada pelo colegiado. Tal pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. O efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração específica de probabilidade de provimento ou risco de dano grave, não sendo concedido mediante requerimento genérico. 2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada com base em elementos concretos nos autos, não sendo invalidada automaticamente pela existência de descontos por empréstimos pessoais. 3. A intimação por edital em leilão extrajudicial exige o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, conforme Lei no 9.514/97. 4. Decisões transitadas em processos diversos não configuram coisa julgada material quando os fundamentos jurídicos e as questões debatidas apresentam especificidades distintas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, e 1.026, § 1o; Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.475/AM.